Tribunal: TJES
Processo: 0009881-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009881-32.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF/1988. INSUFICIÊNCIA DAS TELAS SISTÊMICAS PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL INTERPRETADA EM HARMONIA COM O CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.740,00, em razão de danos causados ao elevador de serviço do Condomínio do Edifício Puerto Madero, segurado da autora. A seguradora alegou ter indenizado o segurado após constatação técnica de que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica ocorridas em 31/03/2020, sub-rogando-se nos direitos do consumidor lesado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de que os danos ao elevador decorreram de oscilação na rede elétrica; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor; (iii) determinar se as provas produzidas pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal; e (iv) verificar se a ausência de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo dispensável a demonstração de culpa, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

A seguradora comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante apresentação da apólice securitária, aviso de sinistro, laudo técnico da empresa responsável pela manutenção do elevador, relatório de regulação elaborado por empresa especializada e comprovantes de despesas com o reparo do equipamento.

O laudo técnico e o relatório de regulação concluíram que os danos nas peças do elevador decorreram de variação e oscilação violenta de tensão na rede elétrica, configurando forte indício de falha na prestação do serviço.

Competia à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inclusive a inexistência de oscilação elétrica ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera juntada de telas sistêmicas indicando ausência de interrupção no fornecimento de energia não afasta a ocorrência de picos ou oscilações de tensão aptos a causar danos aos equipamentos elétricos.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não afasta a tutela jurisdicional nem prevalece sobre os princípios e garantias previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente o direito à efetiva reparação dos danos patrimoniais.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste, podendo exercer ação regressiva contra a concessionária responsável pelo dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Laudos técnicos e relatórios especializados constituem prova apta à demonstração do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço.

A ausência de registro de interrupção no sistema da concessionária não afasta a possibilidade de ocorrência de picos ou oscilações de tensão.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL deve ser interpretada em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, não podendo restringir o acesso à tutela jurisdicional reparatória.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para pleitear regressivamente o ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. CPC/2015, arts. 373 e 85, § 11. CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, e 22. CC, art. 786. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 021170022129, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Rel. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 19/03/2019, pub. 29/03/2019; TJES, Apelação nº 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 08/07/2019, pub. 18/07/2019; TJES, Apelação nº 024151333440, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 11/03/2019, pub. 20/03/2019; TJES, Apelação nº 0007116-93.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009881-32.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
“Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”
ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, requerendo seja a companhia de fornecimento de energia elétrica condenada ao ressarcimento de valores pagos pela Autora ao segurado.
Narra, neste sentido, que firmou com o Condomínio do Edifício Puerto Madero contrato de seguro (Apólice nº 160 3954321/00) no qual se encontrava prevista cobertura para incêndio, raio, explosão, fumaça e danos elétricos.

Segue narrando que em 02/04/2020 foi comunicada por seu segurado (Aviso de Sinistro nº 2665017) sobre a ocorrência de danos a componentes de equipamento eletrônico do condomínio (elevador de serviço), possivelmente ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 31/03/2020.

Diante da abertura do sinistro, afirma que deu início a rigoroso procedimento de averiguação, a fim de confirmar a existência, causa e extensão dos danos sofridos pelo segurado, tendo sido constatado por profissional técnico que os danos foram causados por oscilações de energia elétrica.

Assim, considerando a contratação de cobertura securitária para o risco verificado (danos elétricos), procedeu ao pagamento dos valores despendidos para reparação do elevador, sub-rogando-se nos direitos que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais) em benefício da Autora.

Irresignada com a sentença, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 11235897) alegando, em síntese:
(i)
ausência de prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica ou por responsabilidade da concessionária;
(ii)
inexistência de nexo de causalidade entre os danos e a atividade da distribuidora, conforme telas sistêmicas que evidenciam a ausência de interrupções ou oscilações na rede na data informada;
(iii)
inobservância do procedimento administrativo de ressarcimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e
(iv)
unilateralidade da produção da prova pela parte adversa, baseada em laudos técnicos e orçamentos insuficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida da quantia paga ao condomínio segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante, o qual teria ensejado danos ao elevador.

Relativamente ao tema, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

Assim, as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa, exigindo-se apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Na presente hipótese, a Seguradora/Apelada, trouxe aos autos:

(i) Cópia da apólice do seguro (fl. 49);

(ii) Aviso de Sinistro nº 2665017 (fl. 53);

(iii) Laudo Técnico confeccionado pela empresa autorizada para manutenção do equipamento – Vix Elevadores (fl. 57);

(iv) Relatório de regulação/ocorrência/vistoria elaborado pela empresa MAG Engenharia de Avaliações Ltda (fl. 59); e

(v) Documentos comprobatórios dos gastos com o conserto do elevador (fl. 62).

De acordo com a conclusão externada no Relatório de Regulação, após diagnóstico dos danos nos componentes do elevador, associado às condições circunstanciais em que se deu evento, há indícios de que os mesmos foram ocasionados por variação de tensão da rede elétrica.

No mesmo sentido, o Laudo Técnico, confeccionado pela empresa autorizada para manutenção do equipamento (Vix Elevadores), concluiu que a queima das peças (motor elétrico do operador AT120 Otis e barreira eletrônica infravermelha 154 feixes) se deu por “
variação de energia no Edifício Puerto Madero
” e “
oscilação violenta na tensão
”.

Neste contexto, diante do forte indício de prova de falha no serviço de fornecimento de energia, incumbia à Apelante fazer prova da regularidade no fornecimento, bem como de que tomou todas as medidas possíveis para minimizar danos aos usuários no caso de oscilações de energia e descargas elétricas, para afastar o nexo de causalidade.

A simples alegação de que não foi encontrada qualquer perturbação na rede no dia em que o equipamento foi danificado não basta para desconstituir a conclusão do laudo técnico, que não foi impugnado especificamente pela Apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI
)” (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Assim, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida, já que a Apelante não conseguiu desconstituir a prova dos danos causados pela variação na corrente elétrica, ônus que lhe competia. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial. 4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 024160135315, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). [...] (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADORA SUROGAÇÃO DE DIREITOS APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO: 1 - Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC. 2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes. 3 Preliminar rejeitada. DO MÉRITO: 1 À luz do disposto no artigo 37, §6º, de nossa Magna Carta, que as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2 - Por ser a responsabilidade da apelante objetiva, para a sua caracterização, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3 - A apelada juntou, às fls. 28-50 documentos hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela empresa fornecedora de energia elétrica, tendo inclusive ressaltado ter registrado a ocorrência junto a apelante por meio do protocolo de nº 504273.
4 - Às fls. 34-41, consta análise técnica donde se extrai os danos elétricos sofridos nos equipamentos da pessoa jurídica segurada, bem como a sua causa, relacionada a queda de energia e picos/variações na rede elétrica. 5 - Enquanto a apelada juntou lastro probatório suficiente para embasar o seu pleito, a apelante foi incapaz de apresentar ao menos um indício de prova contrária ao direito da apelada, tendo se limitado a ventilar teses de ausência de responsabilidade sem produzir qualquer prova a respeito.
6 - Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151333440, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUBROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º da Constituição da República), que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 0007116-93.2017.8.08.0024, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/02/2023)

Desta forma, considerando:
(i)
que a responsabilidade da concessionária é objetiva, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição da República,
(ii)
que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e
(iii)
que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago pela Seguradora/Apelada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.